Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0703426-38.2018.8.07.0014Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: PADRAO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO, NELSON DO VALLE ARAUJO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. PREVISAO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável. Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
3. Recurso conhecido e não provido.